Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. SERVIÇO REALIZADO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de fundamentação se a prova acostada aos autos foi motivadamente valorada, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte.
2. Os serviços devem ser ofertados e apresentados ao consumidor com informações claras, precisas e ostensivas sobre suas características e composição, pois a informação adequada e clara sobre os diferentes serviços constitui direito básico do consumidor.
3. Nos termos do art. 46 do CDC: “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo (...)”.
4. A alegação de cumprimento substancial do contrato, enquanto fato modificativo do direito do autor, deve ser comprovado pela parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não existindo prova do serviço realizado, incabível o abatimento correspondente.
5. Rejeitou-se a preliminar. Nega-se provimento à apelação.